Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711575-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRAIG DAVID BARRY AGRAVADO: G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca das informações constantes nas Certidões de ID 35305266 e ID 35951921. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator